Tribunal: STF
Processo: RE 1567528
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais interpôs, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 19) do Tribunal de Justiça, assim ementado:

 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – VERBAS CELETISTAS – PAGAMENTO INDEVIDO – HORAS EXTRAS –. NÃO COMPROVAÇÃO DE TRÃBALHO EXTRAORDINÁRIO – FÉRIAS – GOZO COMPROVADO – TERÇO CONSTITUIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO – VERBAS SALARIAIS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM REGIME TEMPORÁRIO – VALORES DEVIDOS, CONFORME PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS — SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO – PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Existindo a prestação de serviços por parte de servidor contratado temporariamente, há de existir a contraprestação por parte do Estado de Minas Gerais, independentemente da existência de ilegalidade na contratação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se a autora como servidora pública, ainda que precariamente contratada, afiguram-se inaplicáveis as normas celetistas, sendo indispensável a observância, apenas, das normas de direito público, notadamente aquela contida no art. 39, § 3º, da CR/1988, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores, incluindo-se férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e adicional noturno, e excluindo-se a garantia ao depósito do FGTS, auxílio vale transporte e outras verbas celetistas. Sentença confirmada no reexame necessário, restando prejudicado o segundo recurso voluntário. Primeira apelação parcialmente provida.

Sustenta, em síntese, que o pronunciamento vergastado viola o art. 39, § 3º, da Constituição, por aquiescer com o pagamento, a servidor público estadual contratado de forma temporária, independentemente da declaração de nulidade do vínculo, de indenização a título de terço de férias, décimo terceiro salário e adicional noturno.

Em decisão de admissibilidade (eDoc 40), o apelo excepcional somente foi admitido em relação à questão do adicional noturno. No mais, teve o seguimento denegado considerado o Tema 551/RG.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Apreciado o recurso na parte submetida ao conhecimento desta Corte, observo que o Colegiado a quo, para declarar devido o adicional noturno, adotou entendimento com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de norma local.

Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade do recurso extremo.

Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o ARE 1.533.714 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, do qual extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem contra o recorrente.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente